Tribunal: STF
Processo: ARE 839828
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Responsabilidade. Gestão do regime de previdência. 3. Lei Complementar n. 466/01. Legislação local. Súmula 280. 4. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.